Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-20.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Embargos à monitória - Nota promissória - Cerceamento de defesa não configurada - Omissão do embargante.
1. Preclusão da faculdade probatória é inconfundível com cerceamento de defesa.
2. Embora alertado que a omissão em manifestar interesse na inquirição da testemunha seria interpretado como desistência do depoimento, o embargante quedou-se inerte.